Tribunal: CARF
Processo: 10680.720674/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720674/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
LUIS CARLOS BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA
LEI.
Ninguém pode invocar o argumento de desconhecimento da lei para justificar o
seu não cumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão 02-40.092 (fls. 388 a 393)
que julgou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte e manteve em parte o crédito
constituído por meio do Auto de Infração de IRPF, exercícios 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009,
tendo em vista a não comprovação da dedução das despesas médicas e instrução.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Restabelece-se dedução de despesa com instrução devidamente comprovada nos autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720674/2011-37
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720674/2011-37

DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A dedução de despesas médicas no montante comprovado por documentação hábil e
idônea deve ser restabelecida. Em contrapartida, mantém-se a glosa da dedução de
valores que, questionada pelo Fisco, não foi comprovada na forma estabelecida pela
legislação tributária.
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DOMÉSTICO.
DEDUÇÃO.
Do imposto apurado pode ser deduzida a contribuição patronal paga à Previdência
Social pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da remuneração do
empregado, respeitado o limite legal.
Impugnação Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado em 13/09/2012 (fl. 129) e apresentou recurso
voluntário em (fls. 397) sustentando, em síntese, existência de erro por desconhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da glosa das despesas médicas e instrução – ausência de prova do
pagamento
Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.758 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.720674/2011-37

quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Da análise dos autos, verifica que os documentos acostado não são aptos a ilidir o
lançamento, tão pouco pode o contribuinte alegar o desconhecimento da lei.
Assim, entendo que o contribuinte não cumpriu com o ônus da prova e seu
recurso deve ser provido para excluir as glosas realizadas pela fiscalização .
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 418
DF CARF MF
Original